Tribunal: STF
Processo: Rcl 76260
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, contra decisão pela qual, monocraticamente, negou-se seguimento à reclamação, ajuizada por Carlos Eduardo da Costa e Silva, em decisum assim ementado (e-doc. 5):



    “RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.”



    2. O embargante alega ter havido omissão na decisão embargada, pois, “com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a reclamação constitucional passou a ter natureza jurídica de ação autônoma, razão pela qual a jurisprudência do STF “se firmou no sentido da possibilidade da fixação de honorários advocatícios nas reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015, desde que tenha havido o contraditório prévio à decisão final” (e-doc. 10, p. 2).



    3. Requer “a intimação prévia da parte embargada (CPC, 1.023, § 2º), o acolhimento dos embargos para sanar os vícios declaratórios apontados e fixar, desde já, os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 e parágrafos. Alternativamente, pugna pela remessa dos autos ao TJDFT para que esse fixe a verba sucumbencial, nos moldes do entendimento deste STF” (e-doc. 10, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando constarem dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos pretendidos são inviáveis.



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    6. Pela decisão embargada, neguei seguimento à reclamação ante a ausência de hipótese de cabimento da medida. A parte beneficiária, ora embargante, insurge-se quanto ao dispositivo da decisão, no qual deixei de fixar honorários advocatícios, na forma do art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, em razão do entendimento predominante nesta Segunda Turma. Confira-se o trecho da decisão ora impugnado (e-doc. 5, grifos acrescentados): 



    “(...) 13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.” 



    7. Não obstante filiei-me ao entendimento de ser cabível a condenação em honorários advocatícios em reclamação constitucional quando ficar configurada a angularização da relação processual, esse não é o posicionamento que prevalece nesta Turma. 



    8. Cabe ressaltar que, na Sessão Virtual de 23/02/2024 a 1º/03/2024, na qual foi encerrado o julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação nº 57.508/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, essa posição foi reafirmada pela maioria da Turma, que acompanhou o voto do Relator (destaques no original, grifos acrescidos):



    “(...) Quanto ao cabimento de honorários na via da reclamação, registro que, no julgamento da Rcl 24.464 AgR (DJe 8.2.2018), no qual fiquei vencido, entendeu-se pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito das reclamações, dada a alteração introduzida pelo CPC/2015, o qual abalizou o instituto em seus arts. 988 a 993 e estabeleceu a instauração do contraditório. Porém, a Segunda Turma tem revisitado o tema e assentado posicionamento em sentido contrário, porém, alinhado ao entendimento mais recente de seus membros na atual composição, no sentido de não ser cabível a condenação em honorários em sede de reclamação. Dessa forma, a orientação que atualmente prepondera no Supremo Tribunal Federal é da impossibilidade de condenação em honorários em sede de reclamação, dada a sua natureza de ação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    2. Em que pese haver omissão na decisão embargada quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.” 



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.8.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE NEGO PROVIMENTO. 



    I- A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl 47.944 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2022) 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes recentes da Segunda Turma. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 57.508/PR-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/03/2024 j. 29/04/2024).”



    9. A inexistência da alegada omissão no pronunciamento embargado, tampouco de quaisquer outros vícios, impõe a rejeição destes embargos.



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente